Tribunal: CARF
Processo: 13887.000747/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13887.000747/2007-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.878 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MANCINI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
INSTRUMENTAL.
Constitui descumprimento de obrigação instrumental deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
Incorre em reincidência o infrator ou seu sucessor que pratica nova infração a
dispositivo da legislação dentro de cinco anos contados da data da decisão
administrativa definitiva, condenatória ou homologatória da extinção do
crédito referente a infração anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000747/2007-66
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000747/2007-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordão de no 14-19.179, da 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente imposição de multa nos autos do presente processo
(AI/Debcad n° 37.072.558-1) por infração ao artigo 32, I da Lei n° 8.212/91, combinado com o
artigo 225, I, § 9° do Decreto n° 3.048/99, uma vez que a empresa deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos.
Segundo o relatório fiscal da infração, a fls. 02, a empresa não incluiu as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados relacionados no anexo de fls. 09/20,
pagamentos estes devidamente contabilizados no Livro Diário da empresa.
De acordo com o relatório fiscal de aplicação da multa, a fls. 05, foi aplicada a
multa prevista no art. 283, I, “a” do Decreto n° 3.048/99, majorada em função de reincidência
genérica, atualizada de acordo com a Portaria MPS n° 142/2007, no valor de R$ 2.390,26.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na
qual alega que "já providenciou a elaboração de folha de pagamento complementar, fazendo
incluir os contribuintes individuais que prestaram serviços no período levantado pela
fiscalização atendendo-se, assim, às exigências legais, tudo conforme se verifica pela cópia da
folha de pagamento complementar anexa, deixando a disposição da fiscalização as referentes
aos demais períodos." (fls. 106).
A DRJ/RPO julgou o lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
Incorre em reincidência a prática de nova infração pelo mesmo infrator ou seu sucessor
dentro de cinco anos contados da data da decisão administrativa definitiva,
condenatória ou homologatória da extinção do crédito referente A infração anterior.
A reincidência na prática de infração à legislação previdencidria é circunstância
agravante da infração, e implica em seu apenamento majorado, em duas ou três vezes
conforme seja reincidência em outra falta ou na mesma falta anteriormente registrada.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000747/2007-66

Autuação Procedente.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão aos 24/06/08 (fls. 174), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 24/07/08 (fls. 176/180), no qual reiterou essencialmente os mesmos argumentos e
não apresentou novas provas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Como relatado, o contribuinte, em seu recurso, reproduz os mesmos argumentos
de defesa constantes de sua impugnação e não traz nenhum elemento relevante apto a evidenciar
o quanto alega. Desse modo, considerando essa realidade, nos termos do que dispõe o art. 57, §3o
do RICARF, com a redação que lhe atribuiu a Portaria MF no 343/2015, proponho a confirmação
da decisão de primeira instância, que abaixo reproduzo e adoto por seus próprios fundamentos,
com os quais estou plenamente de acordo:
Inicialmente, frise-se que o presente Auto de Infração foi regularmente lavrado em
virtude do descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a existência de
previsão legal criando a obrigatoriedade de a empresa preparar as folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos segurados a seu serviço, de acordo com
os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da seguridade social. Confira-
se o disposto sobre o assunto na Lei n°8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Neste sentido, o Regulamento da Previdência Social regulamenta quais padrões e
normas devem ser observados. Ainda uma vez, confira-se os termos regulamentares:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§2 A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de
29/11/99)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000747/2007-66

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V -indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Tal norma foi desrespeitada, segundo o relato fiscal, pela não inclusão na folha de
pagamento de todos segurados que prestaram serviço para a Impugnante, tanto
contribuintes individuais quanto empregados, listados em relatório anexo em que consta
a competência em que ocorreram os pagamentos (intervalo compreendido entre janeiro
de 2003 e janeiro de 2007), o valor recebido à guisa de remuneração e o nome de cada
segurado, todos tais dados omitidos na folha de pagamento da empresa. Tais
pagamentos restaram verificados em sua contabilidade.
A impugnante, por seu turno, não nega a infração apenas assevera tê-la corrigido. No
entanto, deixa de oferecer provas de sua assertiva, anexando apenas folha de pagamento
relativa à competência julho de 2004. Frise-se que esta única folha apresentada à guisa
de correção da falta, mantém de fora os pagamentos efetuados ao contribuinte
individual Sr. Jorge Fernandez, conforme cotejamento do anexo fiscal elaborado com a
folha complementar anexada pela defendente.
Lembramos ainda que nos termos da citada Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de
2007 que rege o processo administrativo, não basta à empresa negar a ocorrência dos
fatos, ou afirmar tê-los corrigido, há que se produzir provas em favor da sua contestação
e da sua afirmação. Neste sentido transcrevo os itens abaixo, destacados por nós:
Art. 5o A impugnação ou manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do procedimento a ser
impugnado.
(...)
Art. 7o A impugnação mencionará.
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, resta configurada a infração que, neste caso, independe da quantidade de
ocorrências para determinar seu valor, já que este é fixo e determinado pelo
Regulamento.
Por outro lado, no tocante à multa aplicada, observa-se desde logo que ela está em
consonância com o disposto no artigo 283, inciso I, alínea "a" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, valor reajustado pela
Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007. e seu art. 373:
Art. 283 - Por infração a qualquer dispositivo das Leis n.° s 8.212 e 8.213, ambas de
1991, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento,
fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais
e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000747/2007-66

trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto
nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e
com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência
Por sua vez, o agravamento de sua imposição, proposta pela autoridade fiscal que lavrou
a autuação sob o argumento de que a empresa incorreu em reincidência inespecífica,
encontra respaldo no art. 290, inciso V do mesmo RPS, combinado com o inciso IV do
art. 292, verbis:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
I- incorrido em reincidência.
Parágrafo Único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data
em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes a autuação anterior"
(Decreto n°6.032, de 01.02.07).
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso;
(...)
Correta, portanto, a sua imposição em valor dobrado, uma vez que a autuada teve
lavrado contra si Auto de Infração Debcad no 35.368.813-4, com CFL 68, com decisão
administrativa definitiva em 27/11/2002, uma vez que a reincidência se caracteriza pela
prática de nova infração pelo mesmo infrator ou seu sucessor, no interstício de cinco
anos da data da decisão administrativa condenatória ou homologatória da extinção do
crédito referente infração anterior.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital